Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO. DÉBITO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.1 – Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. O CPC oferece limites rígidos máximo e mínimo para a fixação dos honorários (art. 85, §2o). A fixação por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A). Neste sentido o STJ “I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076). Em qualquer dessas situações, o juiz deve levar em conta os critérios previstos no § 2o do art. 85. No caso em exame, houve proveito econômico decorrente da declaração de prescrição da dívida discutida, em valor que não pode ser considerado irrisório. Não é caso, pois, de aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.2 – Recurso conhecido e provido.
(lp)